Tribunal: TJDFT
Processo: 0713176-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713176-04.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SHEYLA MARIA LIMA BELEM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão híbrida, inadmitiu o recurso especial e inadmitiu e negou seguimento ao extraordinário interpostos por SHEYLA MARIA LIMA BELEM (ID 21246475), situação que ensejou o manejo de agravo interno e agravos direcionados às respectivas Cortes. O Conselho da Magistratura deste TJDFT negou provimento ao apelo (ID 37154376). O STJ não conheceu do recurso (ID 54089522). Por sua vez, o STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente LUÍS ROBERTO BARROSO (ID 54089523), determinou a devolução dos autos à origem, fazendo constar que: Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015). (...) Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente em paradigma apreciado em regime de repercussão geral. Isso porque, não obstante tenha sido exercido o juízo de conformação do acórdão proferido pela turma julgadora deste Tribunal à tese estabilizada pelo STF no RE 729.107 (Tema 792), em recentes decisões proferidas pela Primeira Turma da Corte Suprema, tem-se afastado a aplicação do rito dos precedentes quando a discussão envolve a observância da Lei Distrital 6.618/2020 referente ao teto de 20 salários mínimos para fins de expedição de precatórios. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar citada matéria, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame do assunto. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031